Tribunal: TJES
Processo: 5035150-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035150-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA OTTONI
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035150-13.2024.8.08.0035

Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: ANA CAROLINA OTTONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL E AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA EM RAZÃO DE "NO SHOW" NO TRECHO DE IDA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. CONDICIONAMENTO DE SERVIÇO (VENDA CASADA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização proposta por
ANA CAROLINA OTTONI
contra
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Alega a autora ter sofrido prejuízos ao ser impedida de embarcar no trecho de regresso, sob a justificação de cancelamento automático da reserva devido ao "no show" no trecho de ida. A autora admite ter chegado próxima do horário de encerramento do
check-in
no voo original de 07 de outubro de 2024, o que motivou a sua realocação para o dia seguinte, mas insurge-se contra o cancelamento do retorno. Pugna pela condenação da ré ao ressarcimento de R$2.790,00 (em dobro) e indemnização de R$50.900,00 por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes em parte, condenando a ré ao pagamento de R$2.790,00 por danos materiais e R$3.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) inexistência de irregularidade na conduta da companhia, uma vez que o cancelamento decorreu do não comparecimento da passageira; (ii) ausência de abalo moral indenizável; e (iii) sucessivamente, a redução do
quantum
fixado na sentença. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, reiterando a abusividade da conduta da ré.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões fundamentais em discussão:
(i)
verificar se o cancelamento automático do voo de volta por "no show" na ida constitui prática abusiva;
(ii)
determinar se tal conduta gera dano moral passível de compensação; e
(iii)
avaliar se o montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade da ré é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6. O ponto nevrálgico da lide reside na legalidade do cancelamento unilateral e automático do bilhete de retorno. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais orienta-se no sentido de que tal prática é abusiva, pois configura "venda casada" e impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, violando os arts. 39, I, e 51, IV, do CDC.

7. Cabia à recorrente comprovar que prestou assistência adequada ou que cientificou a consumidora de forma inequívoca sobre o cancelamento com a antecedência necessária, ónus do qual não se desincumbiu (art. 14 do CDC e Resolução 400 da ANAC).

8. O dano material no valor de R$2.790,00 mostra-se devidamente fundamentado, correspondendo aos gastos comprovados pela autora para mitigar os efeitos da falha do serviço.

9. Relativamente ao dano moral, a privação do embarque no trecho de regresso, obrigando a passageira a diligenciar por meios próprios a sua volta em situação de desamparo, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade do consumidor.

10. No que tange ao
quantum
compensatório, o valor de R$3.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso, observando a finalidade punitivo-pedagógica da medida e evitando o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)